Tribunal: TJSP
Processo: 2150303-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA DE PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL, DETERMINADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROMOVIDA PELA ORA AGRAVADA. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU O PEDIDO FORMULADO PELA AUTORA, HAJA VISTA A AUSÊNCIA DE PROVA SUMÁRIA DE SUA POSSE SOBRE O BEM, NOS TERMOS DO

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA DE PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL, DETERMINADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROMOVIDA PELA ORA AGRAVADA. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU O PEDIDO FORMULADO PELA AUTORA, HAJA VISTA A AUSÊNCIA DE PROVA SUMÁRIA DE SUA POSSE SOBRE O BEM, NOS TERMOS DO ART. 677 DO CPC. AUSÊNCIA, COM EFEITO, DA PROBABILIDADE DO DIREITO DA AGRAVANTE, PORQUANTO AUSENTE PROVA SUMÁRIA DA POSSE ALEGADA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.